Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716377-18.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO ADRIANO LOPES DA SILVA, ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA APELADO: ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA, RONALDO ADRIANO LOPES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, ambos os recorrentes deixaram de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstraram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça; tampouco formularam requerimento de concessão da referida benesse. Diante disso, FACULTO aos recorrentes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de os recursos não serem conhecidos com fundamento na deserção. No mesmo prazo, poderão as partes se manifestar sobre as informações apresentadas pelo autor na petição de Id 72269664. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora